Tribunal: TJSP
Processo: 2275685-58.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos Declaratórios. Alegada omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pela parte. Configurado nítido caráter ilegítimo e protelatório. Embargos rejeitados.